Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-46.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-46.2022.8.14.0065

APELANTE: JOSE BARBOSA FILHO

APELADO: CESMAR MOURA DE OLIVEIRA, CLEUMAR MARIA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, AO INTERPRETAR O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, AFASTANDO O PRÓPRIO FUNDAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRELIMINAR DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÃO QUE RESTOU SUPERADO PELO EXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO DISTINGUIU OS FUNDAMENTOS PRINCIPAIS E CONSIDERAÇÕES SUBSIDIÁRIAS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DISCORDÂNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E À VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II -
N
ão há omissão quando o acórdão, ao enfrentar o mérito da controvérsia mediante interpretação do contrato, afasta a própria existência de inadimplemento, tornando
superada
a análise de questões
assessórias relativas à possibilidade ou não da cumulação do processamento de pretensões de obrigação de fazer e pagar.

III -
Inexiste contradição quando o julgado distingue adequadamente
os
fundamentos determinantes
e considerações
subsidiárias
constantes da sentença
, de modo a manter a parte do
Decisum que interpretou o instrumento contratual e as relações jurídicas subjacentes.

IV -
A alegação de erro de premissa fática não se configura quando a insurgência da parte se limita a discordar da interpretação do contrato e da valoração dos elementos probatórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800801-46.2022.8.14.0065

EMBARGANTE:
JOSÉ BARBOSA FILHO

EMBARGADO:
CESMAR MOURA DE OLIVEIRA E CLEUMAR MARIA DE MOURA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ BARBOSA FILHO em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA COM PRAZO TERMINATIVA. PRORROGAÇÃO TÁCITA PREVISTA NO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente embargos à execução, sob o fundamento de que não restou configurado descumprimento contratual pelos embargantes; II – A cláusula contratual invocada pelo exequente previa que seria realizada a prorrogação da data de cumprimento de obrigações mediante acordo entre as partes, não exigindo forma específica para tal acordo; III – A ausência de prazo peremptório para o ajuizamento do inventário e para o georreferenciamento dos imóveis afasta a alegação de inadimplemento por parte dos embargantes; IV – A sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada na interpretação contratual e não incorre em nulidade; V – Recurso conhecido e desprovido.

Em sede de embargos de declaração, alega a parte embargante, em síntese: (i) omissão quanto à ausência de apreciação da insurgência relativa ao capítulo da sentença que acolheu preliminar de cumulação indevida de execução; (
ii
) contradição e/ou erro material no acórdão; e (
iii
) erro de premissa fática quanto à inexistência de descumprimento contratual pelos embargados.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões foram apresentadas, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta e julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800801-46.2022.8.14.0065

EMBARGANTE: JOSÉ BARBOSA FILHO

EMBARGADO: CESMAR MOURA DE OLIVEIRA E CLEUMAR MARIA DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Enquanto disposição normativa, o art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso dos autos, verifica-se, de plano, que o acórdão embargado não incorreu em qualquer dos vícios apontados.

1. DA ALEGADA OMISSÃO

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a insurgência quanto ao capítulo de sentença que acolheu preliminar de
cumulação indevida de execução de obrigação de fazer e de pagar.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, verifica-se que, na sentença de origem, houve o acolhimento da tese de cumulação indevida
de procedimentos diferentes
, razão pela qual o juízo singular delimitou a análise da controvérsia à
obrigação de fazer.
Desse contexto, afastou da apreciação o pleito de obrigação de pagar, permitindo que o exequente
, caso
quisesse,
ajuizasse
ação própria.

Ocorre que, em sede recursal, a controvérsia foi enfrentada sob
a
perspectiva mais ampla
possível
, a partir da interpretação do contrato firmado entre as partes
, instrumento este que constitui fundamento comum tanto da obrigação de fazer quanto da obrigação de pagar.
Desse modo, nota-se que o acórdão abordou o mérito da controvérsia, interpretando o instrumento obrigacional estabelecido entre partes.

Nesse contexto, o acórdão embargado, ao examinar o conteúdo contratual, concluiu pela inexistência de descumprimento das obrigações pactuadas
por parte dos apelados
, afastando, por conseguinte, o próprio suporte fático-jurídico que embasaria a pretensão executiva.

Dessa forma, a análise da questão relativa à alegada cumulação indevida restou implicitamente superada
, uma vez que a conclusão de inexistência de inadimplemento contratual é suficiente, por si só, para resolver a controvérsia em sua integralidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme em consignar que
“não há omissão quando o acórdão, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos, apresenta fundamentação suficiente à resolução da controvérsia”
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812541-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/
2025).

Em circunstâncias análogas, essa 2ª Turma de Direito Privado também compreendeu
igualmente
. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPA – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL – Nº 0810826-56.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – Seção de Direito Privado – Julgado em 04/07/
2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DEPROVIDOS À UNANIMIDADE. [...] O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023552-17.2011.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/
2024).

Desse modo
, não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

2. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que este teria, ao mesmo tempo, afastado a nulidade da sentença e reproduzido trecho da decisão de primeiro grau que reputa juridicamente equivocado.

Entretanto, igualmente não procede a alegação.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a sentença de origem se fundamentou primordialmente na interpretação do contrato firmado entre as partes, sendo eventuais considerações adicionais do juízo de piso meramente acessórias e não determinantes para o deslinde da controvérsia.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão, o qual menciono por uma finalidade elucidativa. Vejamos:

A despeito da argumentação recursal, a qual afirma que a sentença está baseada em premissa normativa não prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro, depreende-se da leitura do Decisum que tal narrativa não é verdadeira, dado que, por mais que o magistrado tenha manifestado sua interpretação do que o exequente poderia ter feito diante dos percalços descobertos para o cumprimento do contrato, notório que a sentença está baseada na compreensão de que o contrato não previa prazo para a realização do georreferenciamento e do ajuizamento da ação de inventário. Portanto, evidente que a sentença está baseada em premissa acerca da responsabilidade dos litigantes pelas partes obrigacionais do contrato.

Desse modo, não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, inexistindo contradição ou erro material, mas apenas tentativa de reinterpretação do julgado.

3. DO ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA

A embargante aponta erro de premissa fática ao sustentar que teria havido descumprimento contratual pelos embargados.

Todavia, o que se verifica é que o acórdão, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu, de forma fundamentada, que o contrato não previa prazo peremptório para o cumprimento das obrigações
, bem como que havia previsão de prorrogação, afastando, assim, a configuração de inadimplemento.

Novamente, transcrevo parte do voto condutor em que resta inequívoco a conclusão adotada. Observemos:

De antemão, nota-se que a argumentação do apelante cinge em afirmar que os recorridos não teriam cumprido com o contrato, vide expressa previsão contratual que impunha que o pagamento da primeira parcela se daria no dia 10 de novembro de 2021 (ID. 23994682). Portanto, sua tese interpretativa circunda em afirmar que esse era o prazo para que os vendedores realizassem as medidas necessárias para a assinatura do termo de cessão de direitos hereditários.

Inequívoco e incontroverso entre as partes, doravante, que tal elaboração do termo de cessão de direitos hereditários dependia de certas ações dos vendedores. Por isso, a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes previu exatamente o seguinte: ‘’
[...] No
caso da não apresentação da documentação necessária pelo cedente perante o cartório do único ofício da comarca de Xinguara-PA para efetivação da transferência dos imóveis no dia 10.11.2021 pelos vendedores, será prorrogada a data mediante acordo das partes, não caracterizando inadimplência, podendo tal procedimento ser substituído pela averbação do presente contrato de cessão de direitos, ficando a escrituração definitiva para após a conclusão do inventário, mantidas todas as demais cláusulas’’ (ID. 23994681 - Pág. 4).

Portanto, como bem compreendeu o juízo de piso, evidente que o prazo afirmado pelo recorrente não se constituída de maneira peremptória. Nesse quesito, depreende-se que, pelo menos pelo concordado entre as partes, tal prorrogação ocorreu e não caracterizou qualquer inadimplência, visto prévio acordo entre as partes. É o que se depreende para o caso, visto que o contrato prevê que ‘’será prorrogado [...] mediante acordo’’ e não que ‘’poderá ser prorrogado mediante acordo entre as partes’’. Portanto, não merece prosperar a tese de que os executados não teriam realizado o acordo de prorrogação do prazo, visto que o próprio contrato não exigia um termo formal para tal acordo.

A insurgência da parte, portanto, não evidencia erro de fato, mas simples discordância quanto à interpretação do contrato e à valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do C
ódigo de Processo
Civil
.

4. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Dessa forma, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada por este Colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026